Tribunal: TJES
Processo: 0007927-16.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007927-16.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS BASTOS GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007927-16.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BASTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A, GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA APREENSÃO DAS DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZEM A DILIGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que 'A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, como ocorreu no presente caso.
2.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão dos tóxicos e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou comprovado que o acusado praticou o crime previsto pelo artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, de modo que verifico ser impossível acolher o pleito absolutório sustentado pela defesa.
3.
Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007927-16.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BASTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A, GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Lucas Bastos Gomes,
em razão de sentença de folhas 186/190, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de
Cariacica-ES
, que considerou o réu como incurso na figura tipificada pelo
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
condenando-o à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a decretação da
nulidade da busca e apreensão
, de modo que também sejam retiradas dos autos as provas e procedimentos oriundos desta diligência e b) a
absolvição
do acusado.

As pretensões não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 26 de dezembro de 2022, por volta das 19h12min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Jardim Campo Grande, neste município, quando ao passarem nas proximidades do “Sítio Torezani”, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como Lucas Bastos Gomes, com uma mochila nas costas, sendo ele reconhecido pelos PMs por ser integrante do tráfico local, responsável por gerenciar e abastecer “bocas de fumo”, e este ao avistar os PMs começou a correr na tentativa de evadir-se, momento em que os referidos Policiais desembarcaram da viatura e realizaram sua abordagem.

Durante a abordagem do denunciando Lucas Bastos Gomes, os PMs encontraram na mochila de Lucas:
04 (quatro) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 1,6kg, 97 (noventa e sete”) “buchas de maconha”, devidamente embaladas e prontas para venda, além de 14 (quatorze) “pinos de cocaína”.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de Lucas Bastos Gomes, e eram destinadas à comercialização [...]

Quanto ao pedido de
reconhecimento da nulidade do procedimento de apreensão das drogas
,
sem razão.

Sustenta a defesa que a busca e apreensão realizada foi irregular, em virtude de suposta violação de domicílio, motivo pelo qual as provas dela oriundas também devem ser entendidas como ilegais.

Alega o acusado que os policiais adentraram a casa de sua irmã, agindo em desconformidade com o ordenamento jurídico brasileiro. Porém, deve-se destacar que os policiais militares responsáveis pela abordagem afirmaram que, na verdade, não entraram na residência supracitada.

Os profissionais alegam que todas as drogas foram encontradas na mochila do acusado, de modo que não houve necessidade de adentrar na casa de sua irmã.

A fim de que não reste dúvidas acerca da legalidade da diligência, destaco que, mesmo que os policiais houvessem realizado a diligência na residência supracitada, estes estariam amparados, uma vez que presente justa causa.

Assim, ao analisar os elementos dos autos,
não vislumbro fundamentos que sustentem a insurgência do apelante, uma vez que os policiais militares possuíam fundadas razões
para a realização da diligência, visto que os profissionais já conheciam o acusado como integrante do tráfico local e que Lucas, ao observar que a viatura se aproximava, empreendeu fuga com sua mochila, na qual guardava as drogas.

Deste modo, após terem identificado o acusado como integrante do tráfico local e tendo em vista, ainda, que este fugiu da guarnição, nota-se que a posterior entrada dos policiais na residência de Lucas foi amparada por fundadas razões, o que torna a diligência lícita, assim como a consequente apreensão das drogas encontradas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que 'A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori' (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). (07090665620218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 17/11/2021).

Ademais, quanto ao
pleito absolutório
, também sem razão.

Verifico que
materialidade
e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folha 14), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 15), boletim unificado (folhas 22/24), relatório de inquérito policial (folhas 40/44), bem como pelos depoimentos colhidos em sede de inquérito policial e em juízo,
restando hígida a condenação
.

Em sede extrajudicial (folha 52v/53), o acusado afirmou que estava guardando a droga para um indivíduo, mas não informou quem seria o verdadeiro dono dos tóxicos. Ademais, afirmou que é usuário de maconha.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 158), Lucas manteve sua versão dos fatos, afirmando que nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Por fim, acrescentou que estava guardando um “tabletezinho” para uma terceira pessoa e receberia R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para tanto.

As testemunhas, por outro lado, forneceram informações que corroboram para a confirmação das informações contidas na denúncia.

O PM Igor Teixeira Duarte Schoowenck, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 158), afirmou que estava em patrulha na região, conhecida por ser de intenso tráfico de drogas, quando avistaram o acusado sozinho na rua com uma mochila nas costas, sendo que este, ao visualizar a guarnição, empreendeu fuga. Sendo dada voz de prisão, esta foi desobedecida. Ademais, afirmou que seguiram no encalço do acusado e lograram êxito em alcançá-lo, sendo procedida abordagem e verificado que o acusado trazia consigo entorpecentes, tabletes e buchas de maconha dentro de sua mochila. Por fim, acrescentou que é de conhecimento da viatura e da força tática que o acusado possui participação no tráfico de drogas.

Ademais, no mesmo sentido prestou informações em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 158) o PM Maycon Gomes Cesconetto, que reafirmou os fatos narrados por seu colega Igor Teixeira e, ainda, acrescentou que Lucas já havia sido preso pela prática de outro delito.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,
porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão dos tóxicos e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, constato que
restou comprovado que o acusado praticou o crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06,
de modo que verifico ser
impossível acolher o pleito absolutório sustentado pela defesa.

Malgrado não tenha sido objeto de impugnação recursal, constato que não há reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Pelo exposto, em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.